Tribunal: TJMT
Processo: 1037922-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037922-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO VIEIRA CABRAL - CPF: 082.141.856-45 (RECORRIDO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), RONALDO ACOSTA - CPF: 503.226.481-49 (RECORRENTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O executado apresentou embargos à execução após o decurso do prazo, encontrando-se manifestamente intempestivo.

Nos Juizados Especiais, os prazos processuais, incluindo prazos de defesa, contam-se a partir da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante de citação, conforme Enunciado nº 13 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Ante a intempestividade deve ser mantida a sentença que não acolheu os argumentos do executado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

O Recorrente sustenta que a sentença recorrida merece reforma, argumentando que os embargos à execução foram opostos dentro do prazo.

Requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e revogação do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Para melhor compreensão da lide posta necessário se faz um breve escorço fático-processual.

O Recorrido ajuizou em 03/06/2024 a ação de execução em face do Recorrente.

Em 21/06/2024 foi proferido despacho determinando a citação da parte executada para pagar o débito em 03 (três dias), id. 273419391.

Citado, o devedor em 08/07/2024 – id. 273419395 , não efetuou o pagamento do débito, vindo a opor embargos à execução em 18/08/2024.

Em seguida foi proferida a sentença recorrida, a qual reconheceu a intempestividade dos “embargos”, extinguindo o pedido sem julgamento do mérito.

Pois bem.

Nos Juizados Especiais, os prazos processuais, incluindo prazos de defesa, contam-se a partir da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante de citação (Enunciado nº 13 do FONAJE).

Da retrospectiva dos autos, possível visualizar com absoluta certeza que os embargos foram opostos fora do prazo legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS APÓS UM ANO DA INTIMAÇÃO DA PENHORA REALIZADA NOS AUTOS – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O executado apresentou embargos à execução após o decurso de aproximadamente um ano após a intimação da penhora realizada nos autos, encontrando-se manifestamente intempestivo.

Ante a intempestividade deve ser mantida a sentença que não acolheu os argumentos do executado e, além disso, o título que embasa a execução é líquido, certo e exigível.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000378-40.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Ademais, verifico que os Embargos foram opostos sem garantir o juízo.

Portanto, inexiste se falar em qualquer erro ou equívoco na sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025